Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta, revelando que o recorrente não demonstrou interesse em cumprir suas penas e em buscar sua ressocialização.
2. Na espécie, os delitos se aproximaram de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação dos populares, que acionaram a polícia militar, de modo que a redução da pena em 1/2 (metade), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV c/c o artigo 14, II (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno), por duas vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal.